Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-61.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Insurgência da autora. Notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "ausente". Acórdão proferido por esta C. 26a Câmara negando provimento ao recurso. Determinação de reapreciação pela E. Presidência de Direito Privado. Improfícua a discussão acerca do recebimento ou não da

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção. Insurgência da autora. Notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "ausente". Acórdão proferido por esta C. 26a Câmara negando provimento ao recurso. Determinação de reapreciação pela E. Presidência de Direito Privado. Improfícua a discussão acerca do recebimento ou não da notificação, em razão do entendimento recentemente firmado pelo STJ em julgamento de recursos representativos de repetitivos 1951888/RS e REsp 1951662/RS (tema repetitivo 1132). Suficiência do envio da notificação ao endereço declinado no contrato em que se pactuou a alienação fiduciária, o que de fato ocorreu. Suficiência para comprovação da mora. Nulidade da sentença. RECURSO PROVIDO para afastar a extinção e determinar o regular andamento ao feito.